Tribunal: TJDFT
Processo: 0712001-29.2022.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSUAL CIVIL. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE INTEMPESTIVIDADE E DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL SUSCITADAS EM CONTRARRAZÕES. CÍVEL. INSTRUMENTO PARTICULAR DE ALUGUEL DE VEÍCULO AUTOMOTOR. PRECLUSÃO QUANTO À ALEGAÇÃO DE INOCORRÊNCIA DE MULTA DE TRÂNSITO E DE NÃO INCIDÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL. DESCABIDO O PARCELAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE CONTROVÉRSIA EM RELAÇÃO AO DESEMBOLSO DE CAUÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. AFASTADOS OS JUROS DE MORA APLICADOS ANTES DA CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente o pedido para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$5.968,20, com correção monetária pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% a partir da data de vencimento dos débitos descritos na planilha apresentada com a inicial, proporcionalmente ao valor de cada um deles, nos termos do Art. 240 do Código de Processo Civil e do Art. 397 do Código Civil.
2. Inicialmente, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso por intempestividade, suscitada pelo autor em contrarrazões. A análise dos atos de comunicação do feito no Juízo de origem revela a intimação do réu, ora recorrente, na data de 24/11/2022, e o prazo final para a interposição do recurso em 09/12/2022. Em observância aos princípios da publicidade, da transparência e da ampla defesa, descabida a contagem do prazo desde 23/11/2022, pois a juntada do mandado não certificou a presunção de intimação. Portanto, verifica-se a tempestividade do recurso interposto em 09/12/2022, dentro do prazo legal de 10 (dez) dias úteis, tendo em vista a aplicação da Lei 9.099/1995 e do Art. 224 do CPC.
3. Rejeita-se, ainda, a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça. Gratuidade de justiça deferida, pois os documentos apresentados aos autos demonstram a hipossuficiência do recorrente.
4. Identifica-se que o recurso dos réus confrontou os fundamentos jurídicos lançados na sentença vergastada, de molde a evidenciar o confronto de teses e, por conseguinte, a observância do artigo 1.010, III, CPC. Preliminar de ausência de dialeticidade recursal, suscitada em sede de contrarrazões, rejeitada.
5. No mérito, a controvérsia recursal índice sobre a dedução da quantia paga a título de caução, inocorrência de multa de trânsito, não incidência de multa contratual, parcelamento da obrigação de pagar e correção monetária.
6. Conforme os termos do Art. 1.114 do CPC, as questões de fato não propostas no juízo inferior poderão ser suscitadas na apelação, se a parte provar que deixou de fazê-lo por motivo de força maior.
7. Ademais, a matéria posta não se trata de direitos indisponíveis.
8. Com efeito, em relação às alegações de inocorrência de multa de trânsito e não incidência de multa contratual, tendo em vista a revelia e a ausência de comprovação de motivo de força para a não apresentação da defesa, operou-se a preclusão (Art. 507 do CPC).
9. Outrossim, o parcelamento da obrigação de pagar trata-se de questão não suscitada, nem discutida, no processo. Nesse contexto, com fulcro no Art. 1.013, §1o, CPC, o parcelamento não pode ser objeto de apreciação e julgamento na fase de apelação, posicionamento que não impede o acordo entre as partes.
10. Ainda se superada a referida preclusão, no caso, o parcelamento da dívida necessita da concordância da parte autora.
11. Nesse sentido: “[...] 3. Nos termos do disposto no art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia implica a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, sendo permitido ao julgador, apenas, examinar as questões de direito, sobre as quais não incidem os efeitos da confissão. 4. Não pode o credor ser obrigado a receber por partes o valor devido, ainda que se trate de prestação divisível (art. 314 do Código Civil). 5. O pagamento de forma diversa da contratada exige consenso entre os contratantes, o que afasta a pretensão de o devedor obter provimento jurisdicional para compelir o credor a aceitar o parcelamento da dívida. [...].”. (Acórdão 1237463, 07002841320198070007, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
12. Não merece prosperar a alegação de controvérsia acerca da quantia paga a título de caução, pois a parte autora já efetuou tal dedução nos cálculos apresentados com a peça inicial.
13. Quanto aos juros e à correção monetária não se opera os efeitos da preclusão. Ressalta-se que os parâmetros de fixação da correção monetária e de juros de mora fixados na sentença, como consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício. Precedente: AgRg no REsp 1.422.349/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 4/2/2014, DJe 10/2/2014.
14. A correção monetária incide desde o inadimplemento, não merecendo reforma a sentença vergastada neste ponto.
15. Contudo, merece parcial provimento o recurso da parte ré, pois os cálculos apresentados pela parte autora (ID 43104627 - Pág. 2) e acolhidos na sentença não observaram os ditames do Art. 405 do Código Civil, o qual prevê o pagamento dos juros de mora a partir da citação.
16. Verificado o excesso da quantia de R$1.355,81, atinente a juros de mora (ID 43104627 - Pág. 2), na condenação.
17. Sentença parcialmente reformada para reduzir o valor da condenação para a quantia de R$4.612,39. Juros de mora a partir da citação (05/05/2022). Mantidos os demais termos da sentença.
18. Preliminares suscitadas em contrarrazões rejeitadas. Recurso conhecido e parcialmente provido.
19. Sem condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Art. 55 da Lei n.o 9099/95).
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos Arts. 2o e 46 da Lei 9.099/95.